Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-95.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Parcial Procedência – Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de crédito da autora – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu –

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Parcial Procedência – Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de crédito da autora – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Declarada a inexigibilidade das operações realizadas em nome da demandante – Dano moral – Insurgência do demandado requerendo seu afastamento ou redução – Cabimento em relação à redução do quantum indenizatório – Autora que contribuiu em pequena parcela ao fornecer dados pessoais à terceiros - Sentença que deve ser parcialmente reformada – Recurso provido em parte.